Tribunal: TJMT
Processo: 0006900-81.2009.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por DUDA SOM LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 84443463):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)
Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ.
Sentença reformada. Recurso provido.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 202, incisos II e III do CTN e art 2o, parágrafo 5o, incisos II e III, da LEF, ao argumento de que “é flagrante que a decisão recorrida se encontra fundamentada em premissas equivocadas, sem amparo legal, violando os dispositivos infraconstitucionais acima indicados, conforme a seguir demonstrado”, pois “em se analisando a certidão de dívida ativa em questão, percebe-se que a mesma deixou de apresentar a origem da dívida, a sua natureza e o seu fundamento legal, bem como o critério utilizado como base de calculo da multa”. (sic.)
Sendo assim, aduz que “diferentemente do alegado nas razões recursais, nos termos do entendimento do STJ, a ausência de fundamentação legal é vício insanável da CDA, não existindo a possibilidade de substituição do título, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que não há falar em intimação da Fazenda para substituí-la”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja admitido, conhecido e provido o recurso interposto, em face de todo o arrazoado no recurso, ensejando a anulação da decisão colegiada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 91059549).
Contrarrazões no id. 92896952.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 202, incisos II e III do CTN e art 2o, parágrafo 5o, incisos II e III, da LEF, ao argumento de que “é flagrante que a decisão recorrida se encontra fundamentada em premissas equivocadas, sem amparo legal, violando os dispositivos infraconstitucionais acima indicados, conforme a seguir demonstrado”, pois “em se analisando a certidão de dívida ativa em questão, percebe-se que a mesma deixou de apresentar a origem da dívida, a sua natureza e o seu fundamento legal, bem como o critério utilizado como base de calculo da multa”. (sic.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame de prova, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE REQUISITOS DE VALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392 do STJ) 2. A via do recurso especial não é adequada a análise da Certidão de Dívida Ativa CDA para o fim de verificar se houve o cumprimento dos requisitos de validade, pois essa providência caracteriza reexame de prova. 3. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido, porquanto necessário o exame de prova para se constatar defeito insanável no título executivo, tendo em vista o órgão julgador a quo ter consignado que a CDA somente mencionava a legislação que respalda a cobrança, de forma genérica, e, por isso, autorizou sua substituição, por se tratar de vício formal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1864387/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame de prova, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça